Tribunal: TJDFT
Processo: 0745890-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. excesso de execução. atualização do débito. Honorários de advogado. Quantia certa. Preclusão. Inexistência. Correção. Incidência IPCA-e. A partir da decisão. taxa selic. desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deixou de acolher os cálculos apresentados pela Fazenda Pública e determinou a remessa à Contadoria para aplicação do IPCA-E e taxa Selic como índices de correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Preclusão; (ii) Inaplicabilidade do IPCA-e e da taxa Selic como índices de correção do débito; (iii) Termo inicial para incidência da correção monetária.
III. Razões de decidir
3. O silêncio da parte adversa quanto aos cálculos trazidos pela Fazenda pública não induz à concordância tácita, sendo imperioso que o juízo delibere a respeito da divergência, pois somente com a rejeição das arguições da devedora a ordem de pagamento poderá ser expedida, uma vez que, de acordo com o art. 100, caput, da Constituição Federal, tais atos só podem ser realizados com a definição da certeza e da liquidez do título. Afasta-se, pois, a alegada preclusão.
4. Segundo disposto no Tema 905 do STJ, nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral surgidas no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009 incidirão juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
5. A Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios e RPVs, de modo que inexiste desacerto na decisão que determina a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) ao débito exequendo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 535 CPC; Art. 100, caput, CF; Tema 905 STJ; Emenda constitucional n.113/2021; Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021.